Tribunal: TJES
Processo: 5001041-14.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001041-14.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO HOFFMAM
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001041-14.2022.8.08.0044

Recorrente: LEANDRO HOFFMAM;

Recorrido: BANCO C6 S.A.;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE, COM AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM, AO ENTENDIMENTO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POSSUI MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE EM RELAÇÃO À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE PARA ABERTURA DE CONTAS E PERMANÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM SEUS CLIENTES, DE ACORDO COM CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA POLÍTICA INTERNA DO BANCO, PODENDO NEGAR, POR EXEMPLO, FINANCIAMENTO PARA O CLIENTE QUE NÃO CUMPRE COM SUAS EXIGÊNCIAS, BEM COMO ABERTURA OU PERMANÊNCIA DE CONTA-CORRENTE. FIRMOU AINDA QUE A ILICITUDE NA NEGATIVA SOMENTE OCORRERIA EM CASO DE COMPROVADA DISCRIMINAÇÃO MOTIVADA EM DECORRÊNCIA DE GÊNERO, DE IDADE, DE ATITUDE RACISTA POR PARTE DO REQUERIDO, ENTRE OUTRAS, E NÃO POR MOTIVO DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE.

RECURSO INOMINADO FUNDAMENTADO NA ALEGAÇÃO DE A PRÁTICA DE ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA, MESMO COM AVISO PRÉVIO, SERIAL ILEGAL. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. O RECORRIDO SEGUIU AS DIRETRIZES, POSSUINDO LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS, TENDO TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CORRETAS PARA ENCERRAR A CONTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)